Tribunal: STF
Processo: AI 726440
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINHAS DE TELEFONIA FIXA ANTES DO CONVÊNIO ICMS 69/98. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    O exame da incidência do ICMS sobre o serviço de instalação de linhas de telefonia fixa, antes da celebração do Convênio 69/1998, somente se viabilizaria, no caso dos autos, com análise de âmbito infraconstitucional – inviável em sede de recurso extraordinário. O acórdão de origem não reputou que tal atividade estivesse à margem do conceito constitucional de serviços de comunicação. Pelo contrário, pressupôs tratar-se de serviço de comunicação para afirmar a legitimidade da cobrança no período posterior à celebração do Convênio 69/1998. A pronúncia da impossibilidade de cobrança do ICMS no período pretérito decorreu da ausência de supedâneo legal e da impossibilidade da incidência retroativa de tributos, forte nos arts. 106 e 146 do Código Tributário Nacional.



    Agravo regimental conhecido e não provido.